Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, no qual o acusado requer a impronúncia; subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Nos termos do § 1o do Art. 413 do CPP, a sentença de pronúncia se reveste de singelo juízo de admissibilidade da acusação, o qual recomenda a adstrição à materialidade do fato e aos indícios mínimos de autoria.
3. No caso, presentes os caracteres do elemento subjetivo do tipo e das circunstâncias acidentais atinentes à dinâmica do evento, deve preponderar o postulado in dubio pro societate, e, por conseguinte, conservado o Conselho de Sentença como juiz natural.
4. Recurso conhecido e não provido.